Tribunal: TJES
Processo: 5022300-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022300-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KIESLLER FERNANDO RANGEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022300-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KIESLLER FERNANDO RANGEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO E CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de apenado condenado a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). O recurso insurge-se contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto nº 11.846/2023 e converteu as penas restritivas em privativa de liberdade ante o inadimplemento da prestação pecuniária. A defesa alega o cumprimento global superior a 1/3 da pena e a necessidade de nova oportunidade para pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, para fins de indulto, o requisito objetivo (fração de cumprimento de pena) deve ser calculado sobre o total da condenação ou individualmente sobre cada pena restritiva de direitos; e (ii) saber se a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade exige nova intimação para adimplemento após a negativa do indulto, quando o apenado já se encontrava em mora.

III. Razões de decidir

3. As penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, possuem autonomia e finalidades distintas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o requisito objetivo do indulto deve ser aferido isoladamente em relação a cada sanção imposta. O cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade não supre a inadimplência da prestação pecuniária para o alcance da fração exigida pelo decreto presidencial.

4. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é medida impositiva diante do descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4º, do CP e art. 181 da LEP). Havendo prévia intimação para início do cumprimento, ciência inequívoca da defesa e ausência de justificativa plausível para o não pagamento, não há ilegalidade na conversão imediata, sendo desnecessária nova intimação após o indeferimento do indulto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de indulto natalino em condenações com penas restritivas de direitos cumuladas, o requisito objetivo deve ser preenchido individualmente em relação a cada sanção, dada a sua autonomia. O descumprimento injustificado da pena restritiva autoriza a sua conversão em privativa de liberdade, independentemente de nova notificação após a negativa de benefícios da execução." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4º; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XII.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
KIESLLER FERNANDO RANGEL
,
em face da decisão do
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas
,
que indeferiu a concessão do indulto e converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Em suas razões, sustenta o agravante que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para ser agraciado com o indulto, previsto no artigo 2.º, inciso XII, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, no tocante à condenação referente ao processo nº 0012623- 65.2018.8.08.0035.

Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem oportunizar a continuidade no adimplemento após o indeferimento do indulto.

Contrarrazões, no id. 17609394, pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau, conforme id. 17609392, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, no id. 17801907, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022300-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KIESLLER FERNANDO RANGEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
KIESLLER FERNANDO RANGEL

em face da decisão do
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas
,
que indeferiu a concessão do indulto e converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Em suas razões, sustenta o agravante que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para ser agraciado com o indulto, previsto no artigo 2.º, inciso XII, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, no tocante à condenação referente ao processo nº 0012623- 65.2018.8.08.0035.

Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem oportunizar a continuidade no adimplemento após o indeferimento do indulto.

Pois bem.

1. DO INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO (DECRETO Nº 11.846/2023)

O cerne da controvérsia reside na forma de cálculo do requisito objetivo (fração de cumprimento de pena), para fins de concessão de indulto, quando a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (PSC e Prestação Pecuniária).

A defesa advoga a tese da "unificação" ou "cômputo global", sustentando que, ao cumprir integralmente a PSC, o agravante teria cumprido mais de 50% da carga penal total, superando o 1/3 exigido pelo Decreto, a despeito da inadimplência na prestação pecuniária.

A tese não merece acolhida.

As penas restritivas de direitos, quando aplicadas em substituição à privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do Código Penal, possuem natureza autônoma e distinta. Cada uma possui sua finalidade ressocializadora e sancionatória específica. A Prestação de Serviços à Comunidade visa à retribuição pelo trabalho, enquanto a Prestação Pecuniária possui caráter reparatório e pedagógico financeiro.

Admitir que o cumprimento de uma pena supra a inadimplência da outra, para fins de benefícios da execução penal, seria esvaziar a eficácia da sanção negligenciada, violando o princípio da legalidade e da isonomia. Se assim fosse, bastaria ao apenado escolher qual pena lhe é mais conveniente cumprir, ignorando a outra, para obter a extinção da punibilidade pelo indulto.

Conforme bem pontuado pelo Magistrado de piso e corroborado pelos documentos acostados, o apenado cumpriu integralmente a PSC, mas cumpriu apenas 1/4 (um quarto) da prestação pecuniária. O Decreto nº 11.846/2023, em seu art. 2º, inciso XII, exige o cumprimento de 1/3 da pena.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é firme no sentido de que, havendo cumulação de penas restritivas de direitos, o requisito objetivo do indulto deve ser aferido individualmente, em relação a cada uma das sanções impostas.

Nesse sentido, transcrevo entendimento pacífico:

"Para a concessão de indulto, em relação às penas restritivas de direitos, é necessário o cumprimento do requisito objetivo exigido para cada uma delas, tendo em vista que o art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas." (Precedente citado na decisão de piso: STJ, HC 968.673/PE ).

Portanto, não tendo o agravante cumprido a fração de 1/3 relativa à pena de prestação pecuniária, até a data limite (25/12/2023), não faz jus ao benefício do indulto.

2. DA CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a conversão da pena, alegando que deveria ter sido oportunizado novo prazo para pagamento após a negativa do indulto.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 02 anos, substituída por restritivas de direitos.

A conversão operada pelo Juízo da Execução encontra amparo, expresso, no artigo 44, § 4º, do Código Penal, que determina:

Art. 44, § 4º - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

A análise dos documentos demonstra que não houve "surpresa", ou cerceamento de defesa. O apenado:

Foi devidamente intimado para dar início ao cumprimento da pena e efetuar o pagamento.

Assinou termo de compromisso, onde constava expressamente a possibilidade de conversão em caso de descumprimento.

Possui defesa técnica constituída, que peticionou nos autos alegando dificuldades financeiras e solicitando parcelamento em outubro de 2022, demonstrando ciência inequívoca da obrigação.

Apresenta vínculo empregatício e renda comprovada, o que enfraquece a justificativa de absoluta impossibilidade de pagamento, que impedisse a conversão por descumprimento voluntário.

A alegação de que o Juízo deveria aguardar o julgamento do indulto, para só então cobrar a pena novamente não possui respaldo legal.

O pedido de indulto não possui efeito suspensivo automático sobre o cumprimento da pena. O apenado estava em situação irregular (inadimplente), antes mesmo da análise do decreto presidencial.

O magistrado
a quo
agiu com acerto, ao reconhecer que, estando o apenado irregular e não tendo justificado o descumprimento de forma satisfatória (considerando que possuía meios, conforme comprovante de renda anexo ao processo), a consequência legal é a reconversão, nos termos do art. 181, § 1º, da Lei de Execução Penal e art. 44, § 4º, do CP.

Não há que se falar em nova oportunidade de pagamento, após a negativa do indulto, quando o descumprimento já estava caracterizado e a execução em curso.

A inércia do apenado em regularizar sua situação não pode ser premiada com sucessivas prorrogações, que frustram a efetividade da pretensão executória estatal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de Agravo em Execução e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável decisão de primeiro grau, que indeferiu o indulto e converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.